Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-10.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017255-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS KAZUO YANO - CPF: 548.649.849-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NOME CONSTANTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – ALEGADA INCONSISTÊNCIA NA CDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

Discussões acerca de eventual inconsistência da CDA deverá ser matéria de embargos, por demandar dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.

Nos termos do art. 174,
caput
̧

do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CARLOS KAZUO YANO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 2552-67.2012.811.0055 (Código 143069), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade
proposta, por não ter sido demonstrada qualquer causa de extinção da demanda executiva.

Nas razões recursais, o agravante defende que a data inscrita nos Autos de Infração, a próprio punho, não corresponde à data posta na Certidão de Dívida Ativa, apesar de se referirem ao mesmo objeto, devendo a mesma ser declarada nula por não se apresentar de forma válida a ensejar a execução.

Aduz, ainda, a sua ilegitimidade passiva, alegando, em síntese, que nunca foi proprietário do imóvel autuado.

Salienta, também, que da data da constituição definitiva do crédito tributário (02/05/2005) à data do despacho que recebeu a execução (23/03/2012), transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando inconteste a prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer antecipação da tutela recursal para suspender todos os atos executórios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: a) promover a exclusão de seu nome da execução; b) reconhecer a prescrição; c) subsidiariamente, promover a redução do valor da CDA em 90% (noventa por cento), nos termos do artigo 60, § 3º, do Decreto 3.179/99 (id. 23679462).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 23883457).

Contrarrazões apresentadas (id. 34013985).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar nos autos, consoante art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CARLOS KAZUO YANO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 2552-67.2012.811.0055 (Código 143069), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade
proposta, por não ter sido demonstrada qualquer causa de extinção da demanda executiva.

Prima facie
, esclareça-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a possibilidade de exclusão do nome do Sr. Carlos Kazuo Yano da Certidão de Dívida Ativa n. 2012845, bem como a ocorrência ou não de prescrição do crédito discutido.

No tocante à ilegitimidade passiva, observa-se que o agravante, Carlos Kazuo Yano, figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa executada na origem (id. 23679466).

Nesse caso, para realizar a sua exclusão do polo passivo da demanda, é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei no 6.830/80), veja-se:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Ainda, extrai-se do art. 3º da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Nesse mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/73), consolidou o entendimento de que se presume a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio de incidente processual próprio.

Esse também é o entendimento adotado por esta egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

“Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Recurso não provido.

(N.U 1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Com relação à discussão acerca de eventual inconsistência quanto à real data de confecção do Auto de Infração n. 49237, entende-se que tal questão demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – NULIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.

(N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

Ademais, consta da CDA n. 2012845 que o Auto de Infração foi confeccionado em 22/07/2008, a qual, conforme dito alhures, goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Desse modo, nessa análise superficial dos autos, cabível em sede de agravo de instrumento, não se vislumbra a ocorrência de prescrição, uma vez que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal entre a data da constituição definitiva do crédito (22/07/2008) e o despacho inicial (22 de março de 2012).

Destaca-se, ainda, que matérias não enfrentadas pelo Juízo
a quo
, como o pleito de redução da multa, não poderão ser apreciadas no presente recurso
, sob pena de ofensa aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

Sendo assim, não comprovada a inexistência de responsabilidade tributária quanto ao débito objeto do presente recurso, nem a ocorrência de prescrição do crédito não tributário, a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020